Tribunal: TJSP
Processo: 1030231-73.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Reintegração de posse c.c. indenizatória – Reintegração de posse – Questão superada – Matéria não devolvida ao Tribunal (artigo 1.013, caput, do CPC) – Indenização – Coisa comum – Uso exclusivo pelos réus de imóvel em condomínio com a autora – Direito do condômino privado do uso do bem de ser indenizado, na proporção de seu quinhão – Vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884 do

Ementa:
Reintegração de posse c.c. indenizatória – Reintegração de posse – Questão superada – Matéria não devolvida ao Tribunal (artigo 1.013, caput, do CPC) – Indenização – Coisa comum – Uso exclusivo pelos réus de imóvel em condomínio com a autora – Direito do condômino privado do uso do bem de ser indenizado, na proporção de seu quinhão – Vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil) – Aplicação dos artigos 1.319 e 1.326, do Código Civil – Condenação ao pagamento de alugueres – Cabimento – Valor da indenização – Ausência de impugnação específica – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Pretensão à redução afastada – Direito real de habitação – Não reconhecimento – Inoponibilidade em relação a terceiros coproprietários – Informativo 541, STJ – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030231-73.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes KAUAN
GUSTAVO
SOARES
THEODORO
ARAUJO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ELIVELLTON DOS SANTOS DUMONT (JUSTIÇA GRATUITA) e PATRICIA
SOARES THEODORO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AMÉLIA MARIA
GONÇALVES ARAÚJO (ESPÓLIO) e TERESA DOS SANTOS DA SILVA
(TESTAMENTEIRO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030231-73.2018.8.26.0224
Apelantes
Kauan Gustavo Soares Theodoro Araújo (AJG)
Elivelton dos Santos Dumont (AJG)
Patrícia Soares Theodoro (AJG)
Apelados
Amélia Maria Gonçalves Araújo (Espólio)
Teresa dos Santos da Silva (Testamenteira)
Comarca
Guarulhos 5a Vara Cível
Voto no 38423
Reintegração de posse c.c. indenizatória Reintegração de
posse Questão superada Matéria não devolvida ao Tribunal
(artigo 1.013, caput, do CPC) Indenização Coisa comum
Uso exclusivo pelos réus de imóvel em condomínio com a
autora Direito do condômino privado do uso do bem de ser
indenizado, na proporção de seu quinhão
Vedação ao
enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil)
Aplicação dos artigos 1.319 e 1.326, do Código Civil

Condenação ao pagamento de alugueres Cabimento Valor
da indenização
Ausência de impugnação específica

Arbitramento em patamar adequado
Observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade Pretensão à
redução afastada
Direito real de habitação
Não
reconhecimento
Inoponibilidade em relação a terceiros
coproprietários Informativo 541, STJ Sentença mantida
RITJ/SP artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo
23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 174/176 julgou procedente em parte a
ação, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização pelo uso
exclusivo do bem imóvel indicado na inicial, fixada em R$ 500,00, a partir de
23/08/2018, e enquanto perdurar o uso exclusivo do imóvel, devendo as prestações
vencidas serem adimplidas em parcela única, com correção monetária pela Tabela
Prática do TJ/SP a contar do último dia de cada mês e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, as partes deverão arcar com
metade das custas e despesas processuais, e cada parte deverá pagar ao patrono da outra,
a título de honorários advocatícios, o valor correspondente a 10% sobre o valor da
condenação (artigo 85, §§ 2o e 14, do CPC), obrigações essas que ficam suspensas pelo
prazo legal, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelam os réus buscando o ajustamento do julgado, sob o
fundamento de que a indenização reconhecida por uso exclusivo do bem é indevida,
seja porque não comprovados os alegados danos, seja porque a corré Patrícia Soares
Theodoro, ex-companheira de um dos herdeiros do imóvel em questão (Ismael Evaristo
Araújo, irmão da autora), possui direito real de habitação. Subsidiariamente, pleiteiam a
redução do valor arbitrado, que se mostra elevado e desproporcional, e que poderia
importar em enriquecimento sem causa da parte autora, além de não ser cabível sua
fixação em parcelas mensais e por tempo indeterminado. Pedem seja dado provimento
ao recurso, para que a ação seja julgada integralmente improcedente, senão entendem
que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, por perda do objeto, considerando
que a autora Amélia Maria Gonçalves Araújo faleceu no decorrer do processo (fls.
178/182).
Processado e respondido o recurso (fls. 185/199), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Observado o processamento, fatos da causa, pedidos e
causa de pedir, entende-se por adequado o julgamento a impor a mantença da r.
sentença recorrida.
E isso porque, superada a questão relativa à reintegração
de posse, matéria não devolvida a este Tribunal (artigo 1.013, caput, do CPC), sendo
incontroverso nos autos o condomínio das partes sobre o imóvel indicado na inicial,
bem como que não comporta divisão cômoda, legal e possível a condenação dos réus
apelantes a arcarem com locativos pela ocupação exclusiva do imóvel. Cabe àqueles
que assim o fazem indenizar o condômino que se vê privado de usar o bem, sobretudo
com base no princípio que veda o enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código
Civil).
É certo que, em observância ao princípio da saisine, a
posse e o domínio dos bens deixados por falecido são transmitidos imediatamente aos
seus herdeiros legítimos e testamentários, nos termos do artigo 1.784, do Código Civil,
e em que pese o caput do artigo 1.791 do mencionado Código dispor que “a herança
defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros”, o seu parágrafo
único estabelece que “até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e
posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao
condomínio”.
Dessa situação decorre que, nos termos dos artigos 1.319 e
1.326 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da coisa, na proporção dos seus quinhões. E como o imóvel vem sendo utilizado
exclusivamente pelos réus apelantes, faz jus a autora apelada ao recebimento de aluguel
em seu favor, respeitada sua cota-parte.
Sobre a questão, ensina a doutrina que: “Se apenas um dos
condôminos ocupa o imóvel com exclusividade, faz jus, o outro, à indenização, a título
de aluguel, na proporção de sua cota-parte”. “Se existe impedimento concreto para a
utilização conjunta do bem por ambos os usufrutuários, alternativa não resta senão a
imposição da obrigação de pagar aluguel por aquele que o utiliza com exclusividade”.
(Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli. Código Civil
e legislação civil em vigor. 29a ed. São Paulo: Saraiva: 2010, p. 402).
Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte: “não há dúvidas
de que o condômino que se utiliza com exclusividade do bem comum deve indenizar os
demais condôminos. A negativa ao arbitramento de aluguéis implicaria cercear o
condômino que não usufrui o bem de seu direito de propriedade, pois estar-se-ia
vedando-lhe o direito de fruição. Além disso, representaria inaceitável enriquecimento
sem causa daquele que faz uso exclusivo do bem” (TJSP; Apelação Cível 0273585-
92.2009.8.26.0000; Relator (a): Neves Amorim; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2012; Data de
Registro: 30/05/2012).
Assim, considerando que os réus apelantes não negam que
usufruem exclusivamente do imóvel, impõe-se o arbitramento de alugueres, tal como
reconhecido pelo Juízo 'a quo'.
Como constou da r. sentença:
“E, nesse contexto, observo que restou incontroverso que
todas as partes são herdeiros de Antônio Evaristo de Araújo (pai da autora e avô do
corréu Kauan), Wilson Evaristo dos Santos (irmão da autora e tio do corréu Kauan) e
Ismael Evaristo dos Santos (irmão da autora, pai do corréu Kauan e ex-companheiro
da corré Patrícia). Além disso, não recaiu controvérsia a respeito de o imóvel integrar
o bem imóvel os espólios supracitados, nem sobre a posse exercida pelos corréus sobre
o aludido bem.
... Por outro lado, o pedido de indenização pelo uso
exclusivo do bem deve ser acolhido, uma vez que restou incontroverso que os réus
residem com exclusividade no imóvel que, em realidade, pertence ao espólio de
Antônio, Wilson, Ismael e Amélia, composto pelas partes deste processo.
Assim, e considerando os documentos de fls. 163/169, que
não forma infirmados por qualquer outro produzido pela parte autora, nos termos dos
artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, reputo adequada a fixação da quantia
reparatória, para o presente caso, de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais.
O valor das indenizações mensais vencidas até a data do
trânsito em julgado desta sentença, contadas a partir do ajuizamento do feito, deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser pago de uma só vez, pelos requeridos, solidariamente, com correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP a contar do último dia de cada mês e juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação.
A partir de então, a indenização mensal deverá ser paga
diretamente à parte autora, na forma que melhor lhe convier, anotando-se que esta
obrigação perdurará enquanto não se alterar a situação de fato relativa à ocupação do
imóvel e/ou enquanto não realizada sua venda.
Observo, outrossim, no que diz respeito aos valores
referentes a tributos e despesas ordinárias de conservação do bem, estabelece o Código
Civil em seu artigo 1.315 que tais despesas deverão ser igualmente divididas entre os
condôminos, pois se tratam de obrigações propter rem, valores que deverão ser
abatidos proporcionalmente da indenização devida, a fim de evitar o enriquecimento
sem causa.”.
Por tais motivos, não se sustenta a alegação de perda de
objeto ou de direito real de habitação da corré Patrícia Soares Theodoro, tendo em vista
que, como já referido, incontroversa a copropriedade da autora apelada em relação ao
imóvel em discussão, bem como a resistência ao seu direito de fruição do bem comum.
A
esse
respeito,
cumpre
lembrar
que,
segundo
entendimento do C. STJ, o direito real de habitação é inoponível no caso de
copropriedade anterior à abertura da sucessão (Informativo 541), que é justamente a
hipótese dos autos, considerando que antes do óbito de Ismael Evaristo Araújo (ex-
companheiro da corré Patrícia Soares Theodoro), a falecida autora apelada (Amélia
Maria Gonçalves Araújo), sucedida pelo espólio, já era coproprietária do bem.
Confira-se:
“Civil.
Direito
real
de
habitação.
Inoponibilidade a terceiros coproprietários do imóvel. Condomínio preexistente à
abertura da sucessão. Art. analisado: 1.611, § 2o, do CC/16. 1. Ação reivindicatória
distribuída em 07/02/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso
ao Gabinete em 19/03/2010. 2. Discute-se a oponibilidade do direito real de habitação
da viúva aos coproprietários do imóvel em que ela residia com o falecido. 3. A
intromissão do Estado-legislador na liberdade das pessoas disporem dos respectivos
bens só se justifica pela igualmente relevante proteção constitucional outorgada à
família (art. 203, I, da CF/88), que permite, em exercício de ponderação de valores, a
mitigação dos poderes inerentes à propriedade do patrimônio herdado, para assegurar
a máxima efetividade do interesse prevalente, a saber, o direito à moradia do cônjuge
supérstite. 4. No particular, toda a matriz sociológica e constitucional que justifica a
concessão do direito real de habitação ao cônjuge supérstite deixa de ter
razoabilidade, em especial porque o condomínio formado pelos irmãos do falecido
preexiste à abertura da sucessão, pois a copropriedade foi adquirida muito antes do
óbito do marido da recorrida, e não em decorrência deste evento. 5. Recurso especial
conhecido e provido.” (REsp 1184492/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E quanto ao valor da indenização, adequado o decidido em
Primeiro Grau, pois, dadas as peculiaridades e os fatos da causa, o arbitramento no
patamar de R$ 500,00 deve ser tido por proporcional e razoável, não se justificando a
pretensão à sua redução, além do que, ausente impugnação específica por parte dos réus
apelantes quanto ao montante fixado.
Em casos análogos, assim decidiu esta E. Corte: “Imissão
na posse. Condomínio comum. Pedido ajuizado por três coproprietários contra
condômina possuidora a título de comodato verbal. Inadmissibilidade. Impossibilidade
de reivindicação contra possuidor condômino, com poderes qualitativamente iguais aos
do coproprietário reivindicante. Deferimento do pedido criaria situação ilícita inversa,
com alijamento da condômina ré da posse do imóvel. Inteligência do art. 1.314 do
Código Civil. Arbitramento de indenização. Admissibilidade. Utilização pela ré, com
exclusividade, de imóvel em condomínio com os três coautores e a genitora dos
litigantes. Direito dos condôminos privados do uso do bem de se indenizar, na
proporção de seus quinhões. Termo inicial dos locativos fixado trinta dias após a
notificação de extinção do comodato. Distribuição das verbas de sucumbência. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1000539-32.2018.8.26.0223; Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020).
“Coisa comum Arbitramento de alugueres Sentença
"ultra petita" Inocorrência Sentença que poderá atingir a relação entre a autora e
os assistentes Hipótese que, em verdade, pretende a ré atuar na defesa de direito de
terceiros Descabimento Falta de interesse recursal verificada Dever da ré e de
uma das assistentes de efetuar o pagamento de aluguel pelo uso exclusivo da coisa
comum
Manutenção do valor locativo fixado na sentença
Termo inicial de
incidência dos aluguéis Data da citação Momento em que se verificou a oposição
do autor Impossibilidade de análise de questão referente às benfeitorias realizadas
por uma das assistentes e seu cônjuge Recurso desprovido na parte conhecida.”
(TJSP; Apelação Cível 1002384-06.2016.8.26.0115; Relator (a): Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Campo Limpo Paulista
- 2a Vara; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020).
“Inventário. Decisão que indeferiu o arbitramento de
aluguel pelo uso exclusivo de imóvel inventariado por um dos herdeiros.
Inconformismo da inventariante. Acolhimento. Com a abertura da sucessão,
transmitem-se a posse e do domínio da herança, de modo que os herdeiros, desde logo,
fazem jus aos frutos dos bens transmitidos, que compartilham até se ultime a partilha
artigos 1784 e 1791, parágrafo único, do CC. Herdeiros privados do uso da coisa
comum fazem jus à indenização artigos 1319 e 1326 do CC. Caso dos autos em que o
herdeiro ocupante não nega o uso exclusivo do bem, nem impugna o valor sugerido
pela inventariante. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2121661-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 3a Vara; Data do
Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020).
Assim, de se manter a r. sentença recorrida, inclusive no
tocante ao ônus da sucumbência, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252
do RITJ/SP c.c. artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em
complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1030231-73.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelantes: Kauan Gustavo Soares Theodoro Araujo, Elivellton dos Santos
Dumont e Patricia Soares Theodoro
Apelados: Amélia Maria Gonçalves Araújo e Teresa dos Santos da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Espólio
de
Amélia
Maria
Gonçalves Araújo ajuizou a presente ação
de
reintegração
na
posse
c.c.
arbitramento de aluguéis contra Patrícia
Soares Theodoro, Kauan Gustavo Soares
Theodoro e Elivelton Dumont, objetivando
reintegrar-se na posse do imóvel situado
na Avenida Faustino Ramalho, no 179, na
comarca de Guarulhos.
O MM. Juiz houve por bem julgar
parcialmente procedente a demanda, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguintes termos:
“Acolho
parcialmente
os
pedidos
autorais para condenar os corréus, solidariamente,

ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do
bem
imóvel
indicado
na
inicial,
que
deverá
corresponder a R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir
de 23 de agosto de 2018 , e enquanto perdurar o uso
exclusivo do imóvel pelos correqueridos,
devendo as
parcelas vencidas ser adimplidas em parcela única, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a
contar do último dia de cada mês e juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação”. (grifamos)
Somente os réus apelam da r.
sentença e respeitado o posicionamento
do Desembargador Relator, entendo que o
recurso comporta parcial provimento.
No
tocante
aos
valores
arbitrados à título de aluguéis, é certo
que os documentos de fls. 163/169
demonstram a avaliação realizada por
duas imobiliárias, as quais estimaram o
aluguel no importe de R$1.000,00 (um mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reais) e R$1.200,00 (um mil de duzentos
reais), respectivamente.
Com efeito, agiu com inteiro
acerto o Magistrado ao fixar o aluguel em
R$500,00 (quinhentos reais), montante que
correspondente à metade dos valores
estimados, vez que autora e o réu Kauan
Gustavo
Soares
Theodoro
são
proprietários do bem em condomínio.
Ressalte-se
que
as
referidas
avaliações foram juntadas pelos próprios
recorrentes, razão pela qual é de todo
descabida a alegação de os aluguéis foram
arbitrados em valores excessivos.
Ademais, é certo que a fixação
dos
aluguéis
observou
os
limites
da
razoabilidade e ponderação, motivo pelo
qual o voto acompanha o entendimento do
Desembargador
Relator
quanto
ao
referido montante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia,
respeitado
o
posicionamento diverso, entendo que o
recurso dos réus comporta provimento no
que tange ao termo inicial dos aluguéis.
É fato incontroverso que não
houve qualquer notificação extrajudicial
por parte da autora para que os apelantes
desocupassem o imóvel objeto do litígio.
Diante disso, os réus somente
foram constituídos em mora com a citação
válida, nos termos do artigo 240 do
Código de Processo Civil, in verbis :
“Art. 240. A citação válida, ainda quando
ordenada por juízo incompetente, induz litispendência,
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor ”.
(grifamos)
Conforme
se
depreende
dos
autos, a citação válida ocorreu aos 30 de
outubro do ano de 2018 (fls. 47/49),
todavia, o MM. Juiz fixou como termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos aluguéis o dia 23 de agosto de 2018,
data do ajuizamento da presente ação.
Sobre o tema, já se manifestou a
jurisprudência do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
"Apelação.
Ação
de
arbitramento
de
aluguel .
Sentença
de
parcial
procedência.
Inconformismo
da ré. Descabimento. Condomínio. Coisa
comum. Fixação de aluguel devida. Termo inicial dos
alugueres coincide com a citação inicial. Eventuais
taxas e despesas de conservação do imóvel pagos com
exclusividade pelo réu que podem ser compensados a
partir da citação, na fase de liquidação e cumprimento
de sentença. Sentença reformada em parte, sem
reflexos na sucumbência. Recurso da ré parcialmente
provido, improvido o adesivo”. 1 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
FAMÍLIA.
DIVÓRCIO.
PARTILHA.
INDENIZAÇÃO
PELO
USO
1 Apelação n°: 0004035-96.2006.8.26.0268. Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme
Filho, Julgado em 31/03/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS
EX-CÔNJUGES
AINDA
NÃO
PARTILHADO
FORMALMENTE.
POSSIBILIDADE
A DEPENDER DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO CONCRETO.
(...)
Na hipótese dos autos, a pretensão foi
formulada na petição inicial, razão pela qual o termo
inicial dos aluguéis deve ser a data da citação ”.2
Com efeito, a modificação do
termo inicial dos aluguéis é de medida de
rigor, de modo que os referidos valores
somente serão exigíveis a partir da citação
válida dos réus.
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
parcial provimento ao recurso.
2 Recurso Especial no 1.675.251 - RS (2017/0127248-4).
Rel. Ministro Raul Araújo.
Julgado em 15/10/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
12020EF2
8
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1202429F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030231-73.2018.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.